Tribunal: STF
Processo: Rcl 49626
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Sistema dos Juizados de Gandu/BHA, nos autos do Processo nº 0001301-80.2021.8.05.0082.
    Narra-se que, ao deferir pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em ação de indenização, e determinar que a parte ora reclamante emita certificado de conclusão de curso da autora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, a decisão reclamada teria violado o entendimento proferido por esta Corte no julgamento do RE1.304.964, processo piloto do Tema 1.154 da repercussão geral, em que se reafirmou a “competência da justiça federal para analisar e julgar demandas que envolvam a emissão de diploma por instituição de ensino superior integrante do sistema federal de ensino” (eDOC 1, p. 5). 
    Afirma que por tratar-se “de instituição mantenedora da Faculdade Área 1, na qual a autora de origem concluiu o curso de engenharia civil, o juízo reclamado JAMAIS poderia ter determinado a emissão de diploma em razão de sua incompetência para julgar a matéria” (eDOC 1, p. 8). 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia seja a presente reclamação julgada procedente.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 1.154 da repercussão geral. 
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação fundada em Repercussão Geral antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente